Tribunal: TJES
Processo: 0018461-32.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018461-32.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA ESCELSA

APELADO: ROGERIO DE CASTRO TALIULI e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA –
TOI –
INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA –
PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS
– COBRANÇA INDEVIDA –
DANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO –
MERO DISSABOR –
RECUR
SO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, mormente quando não subscrito pelo consumidor.

2
.
De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.

3
.
A mera cobrança indevida fundada em TOI, sem que tenha havido negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia, não enseja dano moral indenizável. Precedentes deste e. TJES.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença de fls. 251/256 que, nos autos da
“
ação
de conhecimento com pedido de obrigação de fazer (religação de energia) c/c danos morais
”
ajuizada em seu desfavor por
ROGÉRIO DE CASTRO TALIULI
,

julgou procedente a pretensão autoral para: a) confirmar a tutela de urgência concedidas às fls. 54/60; b) declarar a nulidade/ilegalidade da lavratura do TOI nº 3297110 e, via de consequência, inexistente o débito correspondente ao importe de R$ 40.976,21 (quarenta mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos), cobrado em desfavor do autor a título de importância apurada quando da confecção do termo de ocorrência irregular; c) condenar a concessionária ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais) em favor do autor.

Em suas razões (fls. 259/270), aduz a apelante, em suma, (i) a regularidade do TOI e, por conseguinte, a inexistência de ato ilícito na cobrança do débito oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção; (ii) ausência de qualquer irregularidade na suspensão do fornecimento de energia; (iii) a inexistência de dano moral e, subsidiariamente a redução do
quantum
.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende o provimento de seu recurso com a improcedência do pedido exordial e, subsidiariamente, a redução dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas às fls. 275/283 pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0018461-32.2016.8.08.0011

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
ROGÉRIO DE CASTRO TALIULI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença de fls. 251/256 que, nos autos da
“
ação
de conhecimento com pedido de obrigação de fazer (religação de energia) c/c danos morais
”
ajuizada em seu desfavor por
ROGÉRIO DE CASTRO TALIULI
,
julgou procedente a pretensão autoral para: a) confirmar a tutela de urgência concedidas às fls. 54/60; b) declarar a nulidade/ilegalidade da lavratura do TOI nº 3297110 e, via de consequência, inexistente o débito correspondente ao importe de R$ 40.976,21 (quarenta mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos), cobrado em desfavor do autor a título de importância apurada quando da confecção do termo de ocorrência irregular; c) condenar a concessionária ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais) em favor do autor.

Em suas razões (fls. 259/270), aduz a apelante, em suma, (i) a regularidade do TOI e, por conseguinte, a inexistência de ato ilícito na cobrança do débito oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção; (ii) ausência de qualquer irregularidade na suspensão do fornecimento de energia; (iii) a inexistência de dano moral e, subsidiariamente a redução do
quantum
.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende o provimento de seu recurso com a improcedência do pedido exordial e, subsidiariamente, a redução dos danos morais.

Antes, porém, de analisar o mérito recursal é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Em sua inicial, o autor/apelado afirma que é consumidor dos serviços prestados pela requerida, ora apelante, e que em 21/09/2016 foi notificado sobre o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) de n. 3297110, no qual foi constatada medição irregular, tendo posteriormente recebido comunicado de débito no valor de R$ 40.976,21 (quarenta mil novecentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos).

Em continuidade, sustenta que não houve ampla defesa no procedimento, em violação ao art. 129, § 1º, II da Resolução 414/2010 da ANEEL, não servindo, assim, como suporte para cobrança de eventual dívida. Segundo o autor, a lavratura de termo de ocorrência e inspeção, por si só, não é prova apta a comprovar a fraude no medidor, já que é forma unilateral de apuração da ocorrência. Também alega a configuração dos danos morais em razão da ameaça do corte de energia elétrica por parte da concessionária.

Liminar deferida às fls. 54/60 determinando que a requerida
se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica
na unidade do consumidor

e de proceder à cobrança do débito
.

Após, sobreveio o regular prosseguimento do feito, com a prolação da sentença ora vergastada.

Pois bem.

Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a regularidade do TOI e do procedimento administrativo, especialmente quanto à notificação prévia do consumidor e acompanhamento da perícia do medidor, bem como em averiguar eventuais danos morais sofridos pelo consumidor.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL
1
, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, rege o procedimento a ser adotado pela concessionária de energia se constatada irregularidade, justamente para que seja assegurada possibilidade de participação do consumidor.

Inclusive, infere-se do art. 129, § 7º que:
“
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.
”

Isso porque os documentos juntados apontam que apenas foi lavrado o TOI n. 3297110 (fl. 103), datado de 21/09/2016. Mas, além de não constar a assinatura do ora apelado, não há comprovação de que este foi previamente notificado ou de que foi realizada perícia técnica por órgão competente.

Nesta seara, a assinatura de terceiro no TOI, por si só, é insuficiente para sustentar a regularidade do procedimento e demonstrar a efetiva participação do consumidor no ato, sendo no mesmo sentido o posicionar deste E. Tribunal em outras oportunidades:

“
I - A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção(TOI) Emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor.”
(TJES; AC 0000364-13.2019.8.08.0032; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/07/2022; DJES 19/07/2022)

“
III - A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor.
” (TJES; AC 0014359-93.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 29/03/2021; DJES 14/05/2021)

Ademais, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) “
é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço,
sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude
[...]
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27-05-2019, Data da Publicação no Diário: 04-06-2019) – grifei.

Oportuno destacar que a mencionada inspeção foi realizada pela própria concessionária de energia, de forma unilateral, e não supre a necessidade de perícia técnica. A respeito:

[...].
V - A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada, sendo oportunizado o contraditório.
[...] (TJES; AC 0001271-83.2017.8.08.0023; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 16/05/2022; DJES 26/05/2022)

“[...] 1.
Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) É um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

[...] (TJES; AC 0000177-74.2019.8.08.0009; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Julg. 29/03/2022; DJES 27/05/2022).

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação
. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. 7. Recurso Especial provido”. (STJ, REsp 1605703/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08-11-2016, DJe 17-11-2016) – grifei.

Desta forma, será legítima a atuação da concessionária apenas quando, resguardando o contraditório e a ampla defesa do consumidor, garantir que o usuário possa acompanhar tal procedimento.

Posto isso, não restam dúvidas de que o Termo de Ocorrência de Irregularidade, uma vez conduzido unilateralmente pela concessionária de energia, não têm força probatória suficiente e inquestionável para identificar a fraude e autorizar a cobrança dos valores, especialmente quando desacompanhado de perícia técnica.

Portanto, é de se reconhecer a irregularidade no procedimento realizado pela parte requerida e, neste aspecto, deve ser mantida a r. sentença que declarou a nulidade das cobranças eventualmente derivadas da autuação (TOI), em razão da inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

No que se refere ao pedido de danos morais, contudo, entendo que o pleito merece acolhida.

Conforme se vê, não há no caso concreto quaisquer indicativos de que houve suspensão do fornecimento de energia, ou mesmo inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito, de maneira que não vislumbro elementos que denotem abalos extraordinários à dignidade do consumidor, sendo certo que a mera cobrança irregular não enseja o dever de indenizar.

Por oportuno, cito precedentes deste E. Tribunal, e, em específico, desta C. Câmara, inclusive sob minha relatoria:

APELAÇÕES CÍVEIS – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes. 3. A mera cobrança indevida fundada em TOI, sem que tenha havido negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia, não enseja dano moral indenizável. Precedentes deste e. TJES. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; AC 0005940-02.2020.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Julg. 02/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO DE CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. MAU FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR ANTIGO. LACRES INTACTOS. IRREGULARIDADES PROCEDIMENTAIS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Vê-se do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI que em momento algum o técnico responsável pela inspeção relata ter detectado qualquer indício de violação ou fraude do medidor, ao contrário, traz declaração manuscrita do técnico de que todos os selos do aferidor e bornes estavam intactos, não caracterizando fraude. 2. Percebe-se que o aparelho medidor retirado é antigo, tendo sido instalado em 1987, ou seja, mais de trinta anos antes da inspeção, sendo, pois, provável que o suposto consumo inadequadamente medido tenha decorrido de natural desgaste das peças. 3. Além disso, da análise minuciosa do caso se constata inobservâncias no procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, notadamente quanto a perícia técnica do medidor, assistindo razão ao consumidor na pretensão de declaração de inexistência do débito diante das nulidades apontadas. 4. Por outro lado, não se vislumbra ilícito civil apto a gerar o dever de indenizar, na medida em que a mera cobrança indevida de consumo apurado em TOI, sem que tenha ensejado ocorrência mais grave de negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia, não enseja dano moral indenizável. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais. (TJES; AC 0003010-80.2019.8.08.0004; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 30/11/2021; DJES 17/01/2022)

Deste modo, caracterizado o mero dissabor experimentado pelo autor em razão da cobrança indevida, não há que se falar em pagamento de indenização por dano moral.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos acima expostos.

É como voto
.

1
A Resolução 414/2010, aplicável ao presente caso, atualmente encontra-se revogada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 1.000/2021, que, conforme art. 678, entrou em vigor em 03/01/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 05/03/2024:

Acompanho o E. Relator.

Sessão dia 05.03.2024

Voto: Acompanho o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões